Tribunal: TJES
Processo: 5001215-57.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001215-57.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALTER BENEDITO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001215-57.2022.8.08.0065

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: VALTER BENEDITO

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE.
DANOS MORAIS MINORADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

VALTER BENEDITO
em face de
BANCO PAN S.A
. Alega o autor, em síntese, ser aposentado junto ao INSS, e que percebeu descontos constantes no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em seu benefício, os quais não reconhece. Inconformado, afirma que entrou em contato com o INSS para ter acesso ao seu histórico de crédito, e foi esclarecido que os descontos se referiam a contratação de empréstimo modalidade cartão de crédito consignado, o qual é descontado mês a mês, sem data fim pré-fixada, contrato este que nunca firmou, razão pela qual ingressou com a presente ação. Ao final, requer seja declarada inexistência de negócio jurídico celebrado em seu nome, além de indenização por dano moral.

Em contestação (ID. 10335024), o Requerido suscitou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição e a incompetência do Juizado em razão da complexidade da causa. No mérito, arguiu pela improcedência dos pedidos, ante a efetiva contratação do cartão de crédito consignado.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 10335520) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: 1) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado de nº 0229015127919, no limite de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), com parcelas mensais de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), incluído em 09.05.2017, firmado com o Banco Pan S.A; 2) Confirmar a antecipação de tutela concedida no id 21392122, para o fim de suspender os descontos acima referenciados diretamente no benefício do autor VALTER BENEDITO; 3) Condenar o Réu BANCO PAN S.A. à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício do autor VALTER BENEDITO, relativamente aos contratos acima em dobro; tais valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária desde a efetiva incorporação das cobranças, nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 398 do Código Civil e, acrescida de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC); 4) Condenar o Réu BANCO PAN SA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, declaro extinto o processo, resolvendo o mérito, o que faço na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10335522).
Em suas razões, sustenta a validade do contrato celebrado, a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais e devolução dos valores na forma simples, ante inexistência de má-fé.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 10335528) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pelo exame dos autos, entendo que o autor, ora recorrido, teve um contrato de cartão de crédito consignado firmado em seu nome sem o seu consentimento, e se vê obrigado, indefinidamente, aos descontos do mínimo de um cartão que não foi contratado, ao qual sequer tinha interesse.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso,
haja vista que nem mesmo juntou cópia do referido contrato celebrado aos autos.
Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Além do que, os contratos de id 24789287, apresentados pelo Banco Réu, consistem em documentos apócrifos e cópias dos documentos pessoais da parte autora, que não induzem à conclusão de que ele teria aquiescido com a contratação que se discute nestes autos. Sequer há gravação na qual ela supostamente fora informada dos termos contratuais.”

Além disso, de acordo com os extratos acostados pelo próprio recorrente aos autos (ID. 10335029 e 1033530), é possível verificar que a parte autora
nem mesmo utilizou o cartão de crédito consignado fornecido pela instituição financeira,

demonstrando que não houve qualquer proveito econômico pela parte recorrida, conforme bem apontado pelo magistrado de piso nos seguintes termos:

“No mais, ainda que fosse o caso de liberação de tal limite/quantia, dos documentos apresentados no id 24789289 até id 24789299, juntado pela própria instituição financeira ré, infere-se que o autor não utilizou o crédito, vez que as faturas não contam com qualquer movimentação.”

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

No tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, é possível vislumbrar provas que justificam a devolução em dobro, eis que a instituição financeira nem mesmo trouxe aos autos contrato válido e apto a demonstrar minimamente a legalidade dos descontos realizados mensalmente no benefício previdenciário do consumidor, portanto, resta caracterizada a má-fé em sua conduta.

Por fim, a alegação do recorrente sobre a impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, não possui qualquer relação com o teor da sentença ora guerreada, haja vista que esta simplesmente determina em seu dispositivo a nulidade do referido contrato de cartão de crédito consignado, não fazendo menção a qualquer conversão.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)